Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. INCABÍVEL.
1. A extinção do processo por irregularidade na representação processual da parte autora somente tem lugar na hipótese de inércia da parte em cumprir a determinação de regularização no prazo assinalado pelo juiz.
2. A juntada tempestiva de nova procuração é suficiente para sanar o vício e afastar a tese de nulidade processual, tornando incabível a extinção do feito.
3. Negou-se provimento ao recurso.